Tribunal: TJBA
Processo: 8041775-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041775-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOACIR DE ALMEIDA CONCEICAO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO CONFIGURADO. ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ARTIGO 80, INCISOS III E V, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao acolher a preliminar de coisa julgada material, denegou a segurança pleiteada pelo Embargado, em razão da coisa julgada material. 2. O Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre o pedido, formulado em sua intervenção (ID 89453391), de condenação do Impetrante por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de nova ação idêntica a outra já julgada improcedente com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 3. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a existência da omissão apontada e, caso configurada, analisar se a conduta do Embargado, ao ajuizar o mandado de segurança que reproduz ação anterior já decidida definitivamente, caracteriza litigância de má-fé, apta a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 4. A omissão, como vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, configura-se quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, seja por requerimento da parte, seja de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC. No caso, o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a coisa julgada e denegado a segurança, efetivamente não analisou o pedido expresso de condenação por litigância de má-fé, formulado pelo Estado da Bahia em sua peça de intervenção. Tal ponto, por ter implicações sancionatórias e patrimoniais, era de análise obrigatória, caracterizando a omissão alegada. 5. Superada a omissão, passa-se à análise da conduta do Embargado. O artigo 80 do Código de Processo Civil define como litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas, usa do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V). A reprodução de uma ação já transitada em julgado, com a deliberada omissão dessa circunstância na petição inicial, configura uma tentativa de utilizar o Poder Judiciário para obter um resultado ilegal, qual seja, a desconstituição da coisa julgada por via inadequada, e evidencia um comportamento processual temerário. 6. A conduta do Embargado, ao insistir em uma pretensão já rechaçada em caráter definitivo pelo Judiciário, sobrecarrega a máquina judiciária e atenta contra a lealdade processual e a boa-fé objetiva, que devem nortear a conduta de todos os sujeitos do processo (art. 5º do CPC). A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a repetição de ações idênticas, visando contornar uma decisão desfavorável, é um indicativo claro de litigância de má-fé. 7. A condenação por litigância de má-fé não exige a comprovação de prejuízo processual à parte contrária, sendo a conduta desleal, por si só, suficiente para a imposição da penalidade, que tem caráter punitivo e pedagógico. No caso, a repropositura da demanda, ignorando a existência de decisão judicial anterior definitiva, é fato grave que justifica a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do CPC, como forma de coibir o abuso do direito de demandar. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração acolhidos para, sanando a omissão, condenar o Embargado por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela parte em sua defesa, configura omissão e autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para análise do pleito. 2. A repropositura de ação idêntica a outra já transitada em julgado, com a omissão deliberada dessa informação, caracteriza litigância de má-fé por uso do processo para conseguir objetivo ilegal e por procedimento temerário, sujeitando a parte à multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80, incisos III e V, 81 e 1.022, inciso II. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Mandado de Segurança, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado MOACIR DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça